Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710135-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, o agravante foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% (um por cento) do valor da causa. Informou ser credor do Distrito Federal pela quantia atualizada objeto do precatório n. 0705741-13.2020.8.07.0000, razão pela qual requereu a compensação do débito exequendo com o crédito do precatório. O d. Magistrado originário indeferiu a pretensão. No âmbito local, a Lei Complementar no. 938/2017 disciplina os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Nos termos do artigo 3o da retromencionada Lei: "Art. 3o A compensação de que trata esta Lei Complementar fica condicionada a que, cumulativamente: I - o precatório: a) seja devido pelo Distrito Federal, suas autarquias ou fundações e já esteja incluído no orçamento público; b) esteja vencido na data do oferecimento à compensação, entendendo-se por precatório vencido aquele que já se encontra fora do período de graça constitucional, previsto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal; c) não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial, ou, em sendo, que haja expressa renúncia devidamente comprovada mediante cópia de decisão judicial homologatória do respectivo órgão jurisdicional; d) esteja em poder do credor originário, seu sucessor ou cessionário qualquer título, sem que esteja pendente de solução qualquer controvérsia judicial que comprometa a certeza de sua titularidade; II - a dívida a ser compensada: a) tenha sido inscrita em dívida ativa do Distrito Federal até 25 de março de 2015; b) não seja objeto, na esfera administrativa ou judicial, de qualquer impugnação ou recurso, ou, em sendo, haja expressa renúncia, devidamente comprovada mediante protocolo do pedido renúncia, em caráter irretratável, do direito de recorrer inclusive junto ao órgão jurisdicional; c) esteja consolidada por Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do requerente, inexistindo a obrigatoriedade de que todos os débitos do interessado sejam objeto da compensação, desde que isso não importe a extinção de parte de um débito individualmente considerado; III - o pedido de compensação seja submetido à análise prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, obtendo manifestação favorável sobre a possibilidade jurídica do requerimento; IV - o pedido de compensação seja homologado em caráter definitivo." A parte agravante não comprova que preencheu todos os requisitos legais para compensação do débito com o mencionado precatório, uma vez que o débito sequer está inscrito em dívida ativa, de modo que inexiste probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF). 2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da condenação em honorários de sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1658706, 00183761920108070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator